Tribunal: STF
Processo: RE 97685
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-27
Data de publicação: 1983-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO POR FORÇA DO ACOLHIMENTO DA
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
A HOMOLOGAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO, POR CALCULO DO CONTADOR, IMPORTA EM
JULGAMENTO PELO JUIZ, CABENDO DA SENTENÇA O RECURSO DE APELAÇÃO
(ART. 513 C/C O ART. 520, INC. III, DO C.P.C.).
RECURSO NÃO CONHECIDO.